Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-52.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001715-52.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMANA SERRA PINHEIRO - CPF: 418.319.423-72 (APELANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - CNPJ: 24.674.475/0001-21 (APELADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA - CNPJ: 12.978.476/0001-80 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA POR MOTOCICLISTA QUE COLIDE EM CAMINHÃO EM ZONA DE INTERSEÇÃO EM RODOVIA – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO – FAIXA CONTÍNUA, INTERSEÇÃO E LOMBADA – EVIDÊNCIAS DE VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. O motociclista que realiza ultrapassagem em zona de interseção, com lombada e faixa contínua, em alta velocidade, tem culpa exclusiva pela colisão no caminhão que já havia adentrado na via.

2. A concessionária encarregada do trecho rodoviário não possui responsabilidade quando não apontada qualquer ação ou omissão relacionada ao acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Romana Serra Pinheiro
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face de
Transmidal Transportes e Mineração Dalsoquio Ltda
e
Intervias Concessionária Ltda
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

A apelante é sucessora do autor, Osvaldo Serra Pinheiro, que faleceu no curso da ação ao se envolver em outro acidente. Em suas razões recursais, defende a culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente do motorista do caminhão pertencente à Transmidal, que teria provocado o acidente narrado na inicial ao adentrar irregularmente na rodovia, interceptando a trajetória do motociclista. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Apenas a ré Intervias Concessionária Ltda apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor,
Osvaldo Serra Pinheiro
, ao pilotar sua motocicleta em trecho da rodovia MT 242, teve a trajetória interceptada por um caminhão pertencente à ré
Transmidal
, conduzido por funcionário da empresa, que teria adentrado irregularmente na pista, sem respeitar a preferência do motociclista.

Sem qualquer fundamento, o autor também inseriu no polo passivo a concessionária responsável pelo trecho em que o acidente ocorreu,
Intervias Ltda
.

Postulou a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No curso da ação, foi noticiado o falecimento do autor, tendo sido deferida a sucessão processual em favor de sua mãe,
Romana Serra Pinheiro
, ora apelante.

A sentença julgou os pedidos
improcedentes
.

O objeto do apelo é o tópico que declarou a culpa exclusiva do autor e afastou a responsabilidade das rés.

Feito esse introito, entendo que a sentença não merece reparo.

A ausência de responsabilidade da ré Intervias decorre da própria narrativa da petição inicial, tendo em vista que o autor não apontou qualquer ação ou omissão por parte da concessionária encarregada do trecho rodoviário, limitando-se a inseri-la no polo passivo, sem apresentar qualquer fundamento.

No que tange à ré Transmidal, coaduno com o entendimento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor.

Do cotejo entre o boletim de ocorrência de trânsito (id. 158487209 – 46) e as fotografias do local do acidente (id. 158487209 – 131), verifica-se que, no momento da colisão, o motociclista,
que era inabilitado
, realizava ultrapassagem irregular em trecho que continha
interseção

de vias
e
faixa contínua
.

Ao assim atuar, o motociclista violou os artigos 32, 33, 34 e 203, V, do CTB,
in verbis
:

“Art. 32. O condutor
não poderá ultrapassar veículos

em vias com duplo sentido de direção e pista única
, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres,
exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem
.

Art. 33.
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem
.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

V -
onde houver marcação viária longitudinal
de divisão de fluxos opostos do tipo
linha dupla contínua
ou simples contínua amarela:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).”

Observa-se, ainda, a existência de lombada nas adjacências (id. 158487209 – 132), o que corrobora a tese defensiva de que o motociclista imprimia velocidade incompatível com o trajeto, surpreendendo o motorista do caminhão, que já havia iniciado a respectiva manobra.

A imprudência do autor é reforçada pelo fato de que, após a propositura da ação, ele faleceu em decorrência de outro acidente na mesma rodovia, também ocorrido em razão de uma tentativa de ultrapassagem irregular (id. 158487210 – 24).

Reconhecida a
culpa exclusiva
do motociclista, não há que se falar em responsabilidade civil da proprietária do caminhão abalroado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO - ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO
- PROVA. 1.Os danos materiais não são presumíveis, devendo ser cabalmente demonstrados pelo autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/73.
2. Age com culpa exclusiva o motorista que inicia manobra de ultrapassagem em via com faixa continua e em local próximo à interseção
.”

(TJ-MG - AC: 10674140016074001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/11/2016, Data de Publicação: 07/12/2016)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTO-TAXI COM MORTE DA PASSAGEIRA. CRUZAMENTO COM LOMBADA. ULTRAPASSAGEM EFETUADA
PELO LADO DIREITO E
EM LOCAL DE INTERSEÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTO-TAXISTA.
CULPA DO CAMINHONEIRO NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”

(TJ-PR - AC: 6380483 PR 0638048-3, Relator: Valter Ressel, Data de Julgamento: 22/04/2010, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 389)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023